Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSOS SUBSEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não conhecidos por manifesta inadmissibilidade não têm aptidão para interromper o prazo para interposição de recursos posteriores. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido.